Tribunal: TJSP
Processo: 1002002-72.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento da taxa judiciária – Inconformismo do autor que alega não ter condições de arcar com as custas judiciais – Possibilidade de concessão da gratuidade judiciária para pessoa jurídica, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, desde que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento da taxa judiciária – Inconformismo do autor que alega não ter condições de arcar com as custas judiciais – Possibilidade de concessão da gratuidade judiciária para pessoa jurídica, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os ônus processuais, não se aplicando a ela a presunção de insuficiência prevista apenas para a pessoa natural – Incidência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça – Apesar das inúmeras oportunidades para cumprimento da determinação e diversos pedidos de sobrestamento, o suplicante não logrou êxito na demonstraçao da gratuidade almejada, tampouco providenciou o recolhimento das custas iniciais – Impossibilidade de parcelamento das custas iniciais, como pretendido pelo apelante, ausente previsão legal para tanto – Artigo 98, §6o do Código de Processo Civil que possibilita o parcelamento de despesas processuais, que não se confunde com a taxa judiciária – Decreto extintivo que era mesmo de rigor – Sentença mantida – Recurso não provido.